Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. CONDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM REVENDEDORA LOCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA DO IPVA/2025. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 sobre veículos de propriedade do impetrante, adquiridos fora do Distrito Federal, diante da alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a exigência de aquisição do veículo em concessionária sediada no Distrito Federal como condição para fruição da isenção do IPVA; (ii) estabelecer se a restrição introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024 pode incidir imediatamente sobre o exercício de 2025, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal autoriza a concessão e a revogação de isenções mediante lei específica, tratando-se de ato de discricionariedade do ente tributante (CF, art. 150, § 6o; CTN, art. 178).
4. A exigência de aquisição do veículo em estabelecimento revendedor do Distrito Federal para a fruição do benefício fiscal configura legítima política pública de incentivo à economia local, não havendo afronta aos princípios da isonomia, livre concorrência ou unidade do mercado nacional.
5. Contudo, a restrição à isenção implica majoração indireta de tributo, por ampliar o número de contribuintes sujeitos ao IPVA. Nessa hipótese, é obrigatória a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.225 e do RE 1.473.645 (Tema 1383 de repercussão geral), firmou a tese de que a supressão ou redução de benefícios fiscais que implique aumento da carga tributária somente pode produzir efeitos após o decurso do prazo nonagesimal.
7. Como o fato gerador do IPVA ocorre no dia 1o de janeiro de cada exercício (Lei n. 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital n. 34.024/2012, art. 4o, II, “a”), a cobrança referente ao exercício de 2025 é inviável, uma vez que a Lei n. 7.591/2024 foi publicada em dezembro de 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reexame necessário e apelações cíveis conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A exigência de aquisição do veículo em concessionária situada no Distrito Federal como condição para fruição da isenção de IPVA é válida como política fiscal local.
2. A revogação ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal.
3. É nula a cobrança do IPVA/2025 sobre veículos adquiridos fora do Distrito Federal, por inobservância ao prazo nonagesimal após a edição da Lei Distrital no 7.591/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c” e § 6o; CTN, art. 178; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 4o, II, “a”; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.225, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.09.2008; STF, RE no 1.473.645, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.02.2024 (Tema 1383 da repercussão geral).